Tribunal: CARF
Processo: 13850.720031/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720031/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO
PARCIAL.
Não se deve conhecer de parte do recurso voluntário que argui matéria não
atacada na impugnação inicial, ante a ausência de instauração do litígio, nos
termos dos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. NOVO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tem-se pela impossibilidade de realização de novo lançamento em sede de
revisão de ofício sobre fato imponível que sequer encontrava-se no lançamento
originário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a nulidade material de parte da revisão de ofício, e excluir da base de cálculo da
multa isolada o valor de R$ 247.063,24, referente ao débitos da DCOMP no
13839.04112.141116.1.3.02-1513.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalve - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720031/2019-30
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.365 da 5a
Turma DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de impugnação apresentada em face de processo administrativo fiscal
formalizado em decorrência da lavratura do Auto de Infração referente a “compensação
indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade”, cujo crédito tributário
perfaz o montante de R$ 2.595.648,741.
De acordo com o "Auto de Infração", em apertada síntese, foi aplicada multa em
decorrência de compensação indevida de valores por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 42465.82245.040816.1.3.02-0797, analisada no âmbito do
processo administrativo (RFB) n° 13884.723380/2018-35, conforme conclusões
consignadas no DESPACHO DECISÓRIO n° 0013/2019.
Referido auto de infração apurou base de cálculo no valor de R$ 1.730.432,49, multa na
alíquota de 150%, apresentando enquadramento legal o § 2° do art. 18, da Lei n°
10.833/03.
O Despacho Decisório no 0013/2019, que serviu de subsidio ao auto de infração ora
guerreado, fls. 03/07, indeferiu o crédito pleiteado pelo contribuinte a título de SALDO
NEGATIVO DE IRPJ, correspondente ao 4o trimestre de 2015, no valor original de R$
1.903.475,74, e considerou não homologadas as compensações a este crédito
relacionadas.
Ainda de acordo com o despacho decisório, o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da retenção do Imposto de Renda
informada na DCOMP, todavia, embora o contribuinte tenha apresentado solicitação de
dilação de prazo, que fora concedida pela autoridade tributária, o contribuinte
permaneceu inerte a referida intimação, não se manifestando após a solicitação de
dilação de prazo e, por conseqüência, não comprovando o crédito que afirmara possuir
direito, razão pela qual o seu direito creditório não foi reconhecido.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, segundo a qual,
em apertada síntese, afirma que:
 A divergência apurada pela autoridade tributária se deve a intervenção de
terceiros que, abusando do poder outorgado por procuração, inseriu dados não
consistentes com a contabilidade da contribuinte, uma vez que, perante os
registros contábeis, não existe tal montante a ser creditado. Assim, o erro
grosseiro praticado pelo consultor, visto a divergência entre a contabilidade,
DIPJ, DCTF e os Per/Dcomps.
 Foi envolvida em uma manobra hostil de terceiros de má-fé, que lhe impuseram
gravoso prejuízo financeiro e a sua imagem.
 O auto de infração considerou em sua base de cálculo os valores referentes ao
ano de 2012, os quais já teriam sido considerados em lançamento de ofício
formalizado no processo no 13864.720009/2017-79, que perfazem, segundo
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

memória de cálculo apresentada, a quantia de R$ 1.371.161,78 e, mantendo
este valor na base de cálculo, seria cobrada 2 (duas) vezes pela incidência do
mesmo tributo, configurando verdadeiro ‘bis in iden’ o que representaria
indevido enriquecimento do ente estatal.
 Requer a exclusão dos valores referentes ao ano de 2012 da Base de Cálculo, que
já estariam sendo cobrados em outra cobrança administrativa, evitando-se a
caracterização do ‘bis in idem’, que seja considerada a sua boa-fé e a falta de
qualquer dolo nas atitudes do contribuinte, que a alíquota aplicada seja revista,
reduzindo-a para 50% (cinqüenta por cento), que sejam reconsideradas as
matérias supras, (base de cálculo e alíquota), que seja autorizado o
parcelamento do débito, no tempo máximo permitido, com as reduções em
conformidade com a legislação vigente e, alternativamente, superados os
pedidos de reconsideração, que seja determinado a suspensão da exigibilidade
do presente AIIM até o julgamento do recurso referente aos despachos
decisórios 0013/2019, 0014/2019 e 0015/2019.
Após a impugnação, a unidade de origem realizou a revisão de ofício, momento no qual
foi exarado o despacho decisório no 0246/2019, fls. 33/39, o qual, após efetuadas as
pesquisas e conferências necessárias em face das alegações apresentadas pelo
contribuinte na impugnação, concluiu pela necessária revisão de ofício do lançamento,
excluindo da base de cálculo da multa aplicada os débitos já cobrados por meio de
lançamento anterior, reformando o valor do lançamento para R$ 817.947,09.
Em virtude da reforma do lançamento, o qual atendeu a solicitação do contribuinte para
a exclusão da base de cálculo dos valores que já estariam sendo cobrados em outra
cobrança administrativa, o novo valor principal apurado pela autoridade tributária no
despacho
decisório
no
0246/2019
foi
desmembrado
para
o
processo
13884.722531/2019-19, conforme fl.45, e a parte impugnada, que corresponde a
redução de alíquota solicitada pelo contribuinte, segue neste processo no
13850.720031/2019-30.
É o relatório.”

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2016
Ementa:
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
(DCOMP).
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO. MULTA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação
(DCOMP) quando comprovada a sua falsidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2016
Ementa:
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Em respeito ao princípio da eventualidade, esculpido no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, não se instaurando, em relação a matéria não suscitada na
impugnação, o contraditório administrativo (fase litigiosa).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

A simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam lastro aos
argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua
demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“(...)
Matéria não impugnada . Preclusão.
Em respeito ao princípio da eventualidade2, segundo o qual toda matéria de defesa
deverá ser suscitada quando da apresentação da impugnação, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante,
não se instaurando o contraditório administrativo (litígio) em relação a referidas
matérias.
A impugnação apresentada pela defendente contestou a base de cálculo da multa que lhe
fora aplicada, solicitando a exclusão dos valores referentes ao ano de 2012, os quais já
teriam sido considerados em lançamento de ofício formalizado em outro processo, bem
como o percentual da multa, solicitando a sua redução de 150% para 50%.
A unidade de origem realizou a revisão de ofício, momento no qual foi exarado o
despacho decisório no 0246/2019, fls. 33/39, excluindo da base de cálculo da multa
aplicada os débitos já cobrados por meio de lançamento anterior, reformando o valor do
lançamento para R$ 817.947,09.

O novo valor apurado pelo Despacho Decisório no 0246/2019 não foi contestado pela
defendente, motivo pelo qual o valor principal foi desmembrado para o processo no
13884.722531/2019-19, conforme fl.45, razão pela qual este colegiado não irá dispor
sobre o tema.
Ressalta-se que em consulta aos sistemas da RFB referido valor se encontra parcelado.

Por fim, a parte impugnada se refere tão somente a redução no percentual da multa
aplicada, devendo este colegiado dispor sobre o tema.”
(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Da redução da multa. Improcedência
Argüi a defendente que a divergência apurada pela autoridade tributária se deve a
intervenção de terceiros que, abusando do poder outorgado por procuração, inseriu
dados não consistentes com a contabilidade da contribuinte, uma vez que, perante os
registros contábeis, não existe tal montante a ser creditado, afirmando que foi envolvida
em uma manobra hostil de terceiros de má-fé, que lhe impuseram gravoso prejuízo
financeiro e a sua imagem.
Em razão de tal fato, requer que seja considerada a sua boa-fé e a falta de qualquer dolo
nas suas atitudes, solicitando a redução da alíquota aplicada para 50% (cinqüenta por
cento).
Verifica-se que a defendente impõe a terceiro a responsabilidade pela inserção em sua
contabilidade de dados inconsistentes, afirmando que houve abuso do poder outorgado
por procuração.
Referidas argumentações não devem prosperar.
O instituto da representação se encontra disposto no Código Civil (Lei no 10.406, de 10
janeiro de 2002), legislação que deve ser observada em obediência ao disposto no art.
109 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários. (grifo nosso)
Estabelece o art. 116 c/c art. 120 do Código Civil que a manifestação de vontade pelo
representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado,
possuindo os seus requisitos e efeitos estabelecidos na parte especial daquele código.
Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes,
produz efeitos em relação ao representado.
Art. 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas
normas respectivas; os da representação voluntária são os da Parte Especial deste
Código.
Por sua vez, a parte especial do Código Civil ao dispor sobre o Contabilista e outros
auxiliares (dos prepostos) estabelece no parágrafo único do art. 1.177 que no exercício
de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes,
pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos
dolosos.
Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver
procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Desta forma, verifica-se que a legislação cível estabelece que a defendente responde
perante terceiros, in casu a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelos atos que, nas
palavras da defendente, foram realizados mediante “manobra hostil de terceiros de má-
fé”.
É oportuno destacar que não há, nestes autos, qualquer comprovação de que a
defendente foi “envolvida em manobras hostil”, não demonstrando que, em virtude do
“prejuízo financeiro e a sua imagem” praticou medidas perante esses terceiros, como,
por exemplo, a ação penal privada devida.
Embora a própria defendente tenha afirmado que os créditos foram inseridos de má-fé,
essa responde por tais atos praticados em seu nome, não restando comprovado a
ausência de dolo da defendente nestes autos.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

A simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam lastro aos
argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua
demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
Não se pode olvidar que, conforme estabelece o art. 136 do Código Tributário Nacional,
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Diante do exposto, verifica-se nestes autos os elementos fáticos que ensejaram a
aplicação da multa prevista no § 2° do art. 18, da Lei n° 10.833/03, razão pela qual voto
no sentido de rejeitar o pedido de redução da multa para 50%.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. [...] § 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
Conclusão
Diante do exposto e do conjunto probatório constante dos autos, voto no sentido de
julgar IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo a totalidade do
crédito tributário lançado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/02/2020 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 70), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 77
a 90) em 16/03/2020.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
i.
Alega inicialmente que foi vítima de um golpe realizado por uma
organização criminosa, que prometia as empresas uma possibilidade de
melhor gestão de seus tributos, tendo apresentado à recorrente que havia
procedido a compensação dos créditos tributários; Que esta organização
foi desmascarada em ação promovida pela Polícia Federal, em que várias
pessoas foram detidas, e bens foram apreendidos; Que como ficou
definido na própria denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal
no Processo no 50195440420194047200, da 1a Vara Criminal da Justiça
Federal de Florianópolis, as empresas foram vítimas;
ii.
Quanto à revisão do valor da multa, alega que fora atribuída de maneira
aleatória o valor de R$ 817.947,09; argumenta que o valor da
compensação que deveria ser mantido seria de R$ 298.219,81; e que sob
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

essa ótica o valor da multa cobrado no patamar de 150% seria de R$
447.329,71;
iii.
Posteriormente, retorna a argumentar ter sido vítima de um crime em que,
crendo na licitude do negócio deixou de efetuar os pagamentos dos
tributos devidos à Receita Federal, passando a pagar mensalmente,
diretamente aos criminosos, os valores correspondentes aos tributos com
deságio de cerca de 30%; que vem sofrendo com duplo prejuízo, pois ao
pagar os valores diretamente aos criminosos, não repassou a União, e
estaria sendo cobrado do valor dos tributos acrescidos de altas multas,
juros e correção monetária;
iv.
Aduz que a falta de comprovação da origem dos créditos compensados é
motivo suficiente para a glosa da compensação, contudo, não é possível
presumir o dolo do sujeito passivo, não se devendo manter a exigência da
multa isolada;
v.
Por fim, nos pedidos, requer primordialmente o cancelamento da multa de
150%; e subsidiariamente que seja reduzido o percentual para 50%, ou no
menor patamar permitido, e que seja excluído da base de cálculo da multa
o valor de R$ 247.063,24, que fora indevidamente acrescido no processo;

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
O presente recurso é tempestivo, entretanto, atende apenas parte dos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Vejamos.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a contribuinte apresenta argumentos
para o cancelamento da multa isolada por ausência de dolo, bem como subsidiariamente pleiteia
a sua redução para a alíquota de 50%, e a exclusão do valor de R$ 247.063,24 da base de cálculo
da multa, referente a revisão de lançamento realizada pela unidade de origem.
No tocante ao pleito de cancelamento da multa, importante ressaltar que a
contribuinte não apresentou este argumento na peça que instaurou o litígio.
Como consta no relatório, na impugnação a contribuinte somente requereu a
redução da alíquota para 50%.
Tanto é que a DRJ entendeu que a parte impugnada se referia tão somente a
redução no percentual da multa aplicada.
Desta feita, entendo por considerar precluso o pedido de cancelamento na íntegra
da multa, com argumentos inovadores, em razão da ausência de instauração do litígio, nos
termos dos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”

Já no que se refere ao pedido de exclusão do valor de R$ 247.063,24 da base de
cálculo da multa, verifica-se que esta controvérsia surgiu quando da Revisão de Ofício do
lançamento, realizada pela autoridade fiscal, e a contribuinte também não impugnou quando
intimada, somente insurgindo em sede recursal.
Contudo, quanto a este ponto, este relator entende que existe uma patente nulidade
material na revisão do lançamento, que poderia inclusive ser conhecida de ofício.
Assim sendo, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas no que se refere a redução da multa ao patamar de 50%, e a exclusão do valor de R$
247.063,24 da base de cálculo da multa.

Da Nulidade Material de Parte do Lançamento incluído em Revisão de Ofício

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Analisando-se o processo, verifica-se que a autoridade administrativa realizou
Revisão de Ofício do lançamento (e-Fls. 33 a 39), com fulcro no Art. 149, VIII, do CTN, a fim
de recompor a base de cálculo da multa isolada aplicada, em razão do pedido de reconsideração
efetuado pela contribuinte.
De fato, ao analisar o referido ato administrativo, verifica-se que a autoridade
administrativo alterou a base de cálculo da infração em apreço, por verificar que os débitos
indevidamente
compensados
do
ano-calendário
2012,
na
DCOMP
no
42465.82245.040816.1.3.02-0797, já estariam em cobrança noutro processo.
Assim sendo, fora reduzida a base de cálculo da multa isolada sobre a DCOMP no
42465.82245.040816.1.3.02-0797, de R$ 1.730.432,49 para R$ 298.234,82.
Contudo, tem-se que a Revisão de Ofício extrapolou os limites da sua
aplicabilidade vez que, na mesma oportunidade, e sem qualquer motivação, incluiu na base de
cálculo os débitos da DCOMP no 13839.04112.141116.1.3.02-1513, que sequer havia sido objeto
de lançamento de multa isolada no presente processo. É o que se observa:

Como se vê, tanto no despacho inicial como no Auto de Infração, somente a
DCOMP no 42465.82245.040816.1.3.02-0797 fora objeto de lançamento pela autoridade
administrativa:
 Despacho Inicial (e-Fl. 02)

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

 Auto de Infração (e-Fls. 10 a 16)

Pois bem.
Quanto a esta matéria, entendo que o lançamento, por ser um ato administrativo
vinculado, somente pode ser revisto com fundamento em erro incorrido ou elementos de fato que
se tenha baseado, desde que observado o fato gerador que lhe deu origem.
No caso dos autos, de modo diverso, a autoridade fiscal utilizou-se da revisão para
realizar o lançamento de uma nova multa isolada sobre um fato imponível que sequer
encontrava-se no lançamento originário. Haja vista que somente a não-homologação da DCOMP
no 42465.82245.040816.1.3.02-0797 fora utilizada como motivação para o lançamento da multa
isolada do auto.
Deste modo, entendo pela nulidade parcial da revisão de ofício, em razão de vício
material. Devendo-se, portanto, ser excluído da base de cálculo da multa isolada o valor de R$
247.063,24, referente ao débitos da DCOMP no 13839.04112.141116.1.3.02-1513.

Redução da multa ao patamar de 50%

No que se refere à inconformidade da contribuinte para a redução da multa ao
patamar de 50%, entendo que não merece guarida.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Isto porque a contribuinte pleiteia a redução da multa sem qualquer fundamento
em dispositivo legal, mas exclusivamente com base no argumento de que agiu de boa-fé, e tenta
imputar a responsabilidade a terceiros pela falsidade da declaração.
Analisando-se o supedâneo legal da multa (§ 2° do art. 18, da Lei n° 10.833/03,
ora apreciada, verifica-se que o legislador não previu qualquer possibilidade de aplicação de
multa no percentual de 50%.
O dispositivo estabelece que na configuração da conduta prevista no “caput” do
Art. 18, qual seja, a não homologação da compensação em caso de comprovada falsidade da
declaração, aplicar-se-á “o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso”.
Ou seja, a multa será de 75%, ou de 150%, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio.
No caso dos autos, a própria contribuinte confessa que a DCOMP fora transmitida
com dados falsos e, ainda, chega ao absurdo de alegar que “deixou de efetuar os pagamentos dos
tributos devidos à Receita Federal, passando a pagar mensalmente, diretamente aos criminosos,
que aparentavam e ostentavam credibilidade e eficácia, os valores correspondentes aos tributos
devidos com deságio de cerca de 30%”.
Ora, difícil acreditar que a contribuinte fora vítima de um golpe, quando ela
mesmo informa que deixou de pagar seus tributos federais, para pagar diretamente a terceiros
que “cuidariam” da sua gestão tributária. Ainda mais, com deságio.
Ainda que não tenha realizado diretamente as declarações, no mínimo a
contribuinte teria ciência de que estaria aderindo a algo ilícito, ao tentar “comprar” um meio
paralelo para quitar seus tributos. O dolo é evidente.
Tem-se, portanto, evidente a configuração de sonegação, fraude e conluio nas
condutas da contribuinte, conforme conceitos previstos na Lei no 4.502/64:
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720031/2019-30

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

Ainda, conforme estabelece o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Nesse sentido, entendo pela manutenção da multa no percentual de 150% sobre o
lançamento mantido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade material de parte da revisão
de ofício, e excluir da base de cálculo da multa isolada o valor de R$ 247.063,24, referente ao
débitos da DCOMP no 13839.04112.141116.1.3.02-1513.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital